Tribunal: TJBA
Processo: 0001544-40.2013.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001544-40.2013.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO

APELADO: REINALDO SOUZA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PROPAGANDA ENGANOSA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPORVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Camacã em face da sentença proferida pelo juízo da Vara dos Feitos Cíveis, Comerciais, Relações de Consumo, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Camacã-BA, que, nos autos da ação indenizatório, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando solidariamente as rés à (i) restituição do valor pago a título de inscrição e material didático, no montante de R$140,00 (cento e quarenta reais) ; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais); e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

2. A apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento que a mera cessão de espaço público não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do ente municipal, bem como que não é possível a condenação solidária, tendo em vista que não integrou a cadeia de fornecimento do serviço. Subsidiariamente, requer a exclusão dos danos morais, sob a justificativa que não houve comprovação de efetiva violação ao direitos da personalidade do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se (i) há existência de responsabilidade civil do Município, ainda que alegada mera cessão de espaço público e se (ii) há a ocorrência de dano moral indenizável em razão da frustração de legítima expectativa do consumidor diante de propaganda enganosa associada à imagem institucional do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As alegações do Município mostram-se dissociadas do conjunto probatório, não tendo se desincumbido do ônus previsto no art. 373, II, do CPC

4. Restou comprovado que a publicidade do evento fazia referência expressa ao apoio institucional da Câmara de Vereadores, gerando legítima confiança no consumidor. Tal circunstância afasta a tese de mera cessão neutra de espaço, evidenciando, ao menos, anuência com a vinculação institucional.

5. Aplica-se, assim, a teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF), que impõe responsabilidade objetiva ao ente público, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

6. Verifica-se que a conduta das rés ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão extrapatrimonial decorrente da frustração de legítima expectativa e do tempo útil despendido pelo consumidor, sendo devida a indenização.

7. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

1. O ente público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando, ainda que indiretamente, permite a vinculação de sua imagem institucional a atividade privada que induz o público a erro.

2. Uma vez configurada a propaganda enganosa, é devida a indenização por danos morais quando comprovada a frustração de legítima expectativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001544-40.2013.8.05.0038
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACAN e como apelada REINALDO SOUZA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .